Tribunal: TCU
Processo: 030.421/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11811/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.421/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dilan Pereira Campos (XXX.333.727-XX); Gabriel Emanuel de Araujo Carneiro (XXX.156.717-XX); Gabriel de Jesus Cavalcante Matos (XXX.815.107-XX); Iago Gutemberg Soares Porto (XXX.038.744-XX); Lucas Gabriel Costa Pereira (XXX.742.577-XX); Patrick Veloso Dias (XXX.889.517-XX); Pedro Henrique Guimaraes (XXX.844.187-XX); Renan Gusmão de Sant Anna (XXX.825.567-XX); Vinicius Azedias Vieira (XXX.857.677-XX); Vinnicius de Paula Silva (XXX.251.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.